Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703951-37.2020.8.07.0018 APELANTE: IVAN PONTES AGUIAR APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apela o autor (id 20925114) contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública (id 20925111), que julgou improcedente a demanda declaratória de ilegalidade do ato administrativo que impediu a sua posse no cargo de médico da Secretaria de Saúde do DF, pois não comprovada a aquisição do título de especialista em medicina da família e comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira – AMB, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Sustenta que há conexão com o Proc. 0702874-90.2020.8.07.0018, uma vez que as demandas são idênticas, argumentando, ainda, que existe risco de decisões conflitantes, o que é suficiente para a reunião dos processos (CPC 55, §3o). Defende que preenche os requisitos do edital, pois tem certificado de especialização em saúde da família emitido pela UNB em parceria com a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). Assinala que possui ampla experiência no cargo pretendido, pois já atua na SES/DF, por meio do Programa Mais Médicos, o que denota qualificação superior à exigida no edital e permite a sua posse, conforme a jurisprudência do STJ. Alega que a Portaria 18, de 07/01/19, do Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde não exige expressamente curso de especialização para a composição das equipes de atenção básica da SES/DF, pois prevê que apenas preferencialmente as equipes serão formadas por especialistas em medicina da família e comunidade. Entende que é necessária a ponderação entre a isonomia e a razoabilidade, notadamente porque tal proceder não enseja lesão ao princípio da legalidade. Afirma que impedir a sua posse é ato de extrema ilegalidade e configura ofensa aos princípios da finalidade, eficiência e segurança jurídica, ainda mais em tempos de pandemia (Covid-19), tendo em vista o reconhecimento do estado de calamidade pública no país e a carência de profissionais de saúde no Distrito Federal. Pede, em tutela de urgência, a imediata reserva de vaga até o julgamento do recurso, visto que configurada a ilegalidade do ato que negou a sua posse no cargo público, ressaltando que tal medida não provoca prejuízos para a Administração Pública. Em contrarrazões (id 20925119), o apelado defende a inexistência de conexão e de risco de decisões conflitantes, haja vista que o edital é a lei do concurso e o apelante não apresentou título de especialista em medicina da família e comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira – AMB, limitando-se a apresentar certificado de conclusão de curso em especialização, que é insuficiente para cumprir a regra editalícia. 2. Não existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Conforme decisão id 20925110, por mim proferida, não há conexão com o processo em curso na 6a VFP, ainda que cuide de caso análogo envolvendo outro candidato, seja porque o apelante não é parte, seja porque o pedido e a causa petendi não são as mesmas, o que implica dizer que os processos podem ter decisões distintas. Ainda de acordo com aquela decisão, o recorrente não comprovou o cumprimento de requisito exigido para a posse no cargo, isto é, título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira – AMB, visto que insuficiente para tanto a apresentação de certificado de especialização em saúde da família emitido pela UNB em parceria com a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS). 3. Indefiro a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se. Brasília, 12/11/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR